Tribunal: TJPA
Processo: 0006425-92.2014.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006425-92.2014.8.14.0032

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ORACI PINTO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0006425-92.2014.8.14.0032

COMARCA:BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553.

AGRAVADO:
ORACI PINTO DA SILVA

ADVOGADO:
CARIM JORGE MELÉM NETO (OAB/PA nº. 13.789)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO
IN RE IPSA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos cinco (5) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0006425-92.2014.8.14.0032

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO:

MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553.

AGRAVADO:

ORACI PINTO DA SILVA

ADVOGADO:

CARIM JORGE MELÉM NETO (OAB/PA nº. 13.789)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 9076326)
que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de Apelação, mantendo a condenação do Agravante ao pagamento de R$9.998,00 (nove mil, novecentos e noventa e oito reais) a título de indenização por danos morais, e reduziu o valor dos honorários sucumbenciais para o percentual de 10% sobre o valor da causa.

Nas
razões do interno (Id. 9216930),
aduz

o Agravante que a demanda não poderia ter sido julgada monocraticamente, uma vez que desrespeita ao princípio do julgamento colegiado de segunda instância. Ao final, pleiteia a reconsideração / reforma da decisão monocrática vergastada, devendo o pedido do autor ser julgado improcedente.

Mesmo devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões
(Id. 9592123).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 13 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. TESE AFASTADA. ART. 133, XI, ALÍNEA “D”, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO
IN RE IPSA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Sem delongas, consigno ser descabida a alegação do agravante de que o recurso de Apelação (Id. 2505388) não poderia ter sido julgado monocraticamente, uma vez que tal possibilidade é perfeitamente abarcada pelo art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA – RITJPA. Vale dizer, ainda, que a decisão ora atacada foi fundamentada em entendimento
pacífico
do C. STJ no sentido de que a inscrição indevida / irregular do nome da parte em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa.

Por sua vez, verifica-se que o Agravante almeja o esgotamento da jurisdição deste E. Tribunal, bem como requer a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática (Id. 9076326) sem trazer nenhum argumento diverso dos que foram expostos nas razões do apelo.

Inclusive, é patente que os argumentos de “Afronta ao princípio da Segurança Jurídica” e “Afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa” trazidos pelo Agravante em suas razões (Id. 9216930 – fls. 5/8) são totalmente estranhos ao presente Agravo, já que os versam sobre negativa de seguimento a Recurso Especial e mencionam claramente Acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, não sendo, desta feita, passíveis de análise por este relator.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Assim sendo, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada (Id. 9076326), nas partes que interessam, cuja fundamentação
repele integralmente a pretensão deduzida
no presente Agravo Interno:

A argumentação do réu a respeito da ocorrência de mero aborrecimento não se sustenta, pois, o mesmo não logrou êxito em comprovar a legalidade da inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e, em casos tais, os danos morais decorrem da própria inscrição indevida, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. 2. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE E VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. 3. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 83/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência sedimentada desta Casa firmou entendimento no sentido que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1755426/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Presente o dever de indenizar, passo a analisar o quantum arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

(...)

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor fixado pelo juiz, considerando a particularidade dos autos, deve ser mantido, pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que

contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

Ademais, esse valor está em consonância com os padrões de fixação deste Tribunal e do Superior Tribuna de Justiça, que entende ser cabível nas hipóteses de inscrição indevida a condenação em danos morais no valor correspondente a até 50 salários mínimos, senão vejamos:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MORAL ARBITRADO NO VALOR R$10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Tem razão o apelante quando afirma que seu nome foi inscrito indevidamente no Cadastro de Emitente de Cheques sem Fundos, pois verifico através da resolução n.º1682/90 do Banco Central do Brasil, em seu artigo 10, que os motivos de devolução que ensejam a inclusão no Cadastro, são os de números 12 ao 14 e não o 22. 2. Cediço que a inscrição indevida do nome do consumidor nos serviços de proteção ao crédito, gera a obrigação de indenizar por dano moral, ante o constrangimento sofrido que, nesse caso, é presumido. Entendimento do STJ. 3. Indenização por danos morais fixada em R$10.000,00, considerando o valor fixado em situações semelhantes. 4. Recurso Conhecido e Provido. (2018.04576132-73, 197.924, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-10-16, Publicado em 2018-11-12)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO. VALOR FIXADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE FORMA IRRISÓRIA. QUANTIA FIXADA DE ACORDO COM AS PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O STJ já firmou entendimento de ser razoável a condenação em valor equivalente a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. (...) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp

1547638/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/11/2019)

ASSIM
,
pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao

Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão
monocrática
agravada
(Id. 9076326)
.

É como voto.

Belém/PA., 5 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/02/2024